Tribunal: STF
Processo: HC 185181
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Weverton Junior Ferreira e outro, advogados, em benefício de Patrik de Souza Muniz, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual, em 22.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 575.104, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.046446-9/000 pelo Desembargador Wanderley Paiva, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
O caso
    2. O paciente foi condenado pela prática do delito de roubo majorado às penas de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, e treze dias-multa, negado o recurso em liberdade.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1.0000.20.046446-9/000, tendo o Relator, Desembargador Wanderley Paiva, indeferido a medida liminar.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 575.104, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.4.2020, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente essa impetração com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam flagrante ilegalidade a autorizar a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Argumentam que a decisão pela qual decretada a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois estaria “fundamentada de forma única e exclusiva na gravidade da infração e na repercussão social”.
    Asseveram que “não existe nos autos a comprovação do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que não existe em desfavor da impetrante, qualquer inquérito ou processo em andamento, restando clarividente a ausência de comprovação de reiteração delitiva”.
    Salientam que “o denunciado foi condenado no regime semiaberto, sendo que diante de tal fato existe total incompatibilidade com a prisão preventiva, tendo em vista entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal”.
    Mencionam que, “em virtude da expansão das infecções pelo vírus COVID-19, é de se levar em conta que os presídios brasileiros possuem condições favoráveis à proliferação de doenças infectocontagiosas em suas instalações, principalmente diante da realidade atual da doença aliada ao Estado de Coisas Inconstitucional do sistema prisional brasileiro, tudo de conhecimento deste Juízo”.
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Posto isso, requer a concessão da liminar para revogar os efeitos da decisão no MM. Juiz de 1ª Instância que decretou a prisão preventiva do paciente e no mérito, a concessão da Ordem do presente writ em favor do paciente, com a expedição urgente de alvará de soltura e dos ofícios necessários.
    Caso seja superada as tese acima que seja aplicada as medidas cautelares do artigo 319 do CPP, impondo se o caso, medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 575.104, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.046446-9/000 pelo Desembargador Wanderley Paiva, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Por isso, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. O juízo de origem manteve a prisão preventiva imposta ao paciente e negou o recurso em liberdade pelos seguintes fundamentos:
    “Em razão da pena aplicada, o regime inicial do cumprimento de pena e ser necessária à garantia da ordem pública, dada a gravidade da conduta e por ter permanecido recolhido durante toda a instrução processual, denego ao condenado Patrick de Souza Muniz o direito do recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva, na forma do artigo 312 do Código de processo Penal”.
    A necessidade da prisão preventiva foi reafirmada em decisão prolatada em 7.4.2020:
    “Com fase neste entendimento, é de se notar que, de fato, está presente a garantia da ordem pública. Isto ao levar em conta a gravidade dos crimes apurados nos autos principais.
    A repercussão social do ato, de outro norte, está presente na medida em que o delito está sendo cada vez mais crescente na cidade, cabendo ao Judiciário prevenir punir o crime, principalmente, face a sua seriedade e gravidade. 
    Anote-se por oportuno que subsistem os motivos que ensejaram o decreto de prisão preventiva. 
    Em relação ao pedido de revogação baseado na pandemia que assola o mundo inteiro, ressalto que a eclosão de tal enfermidade não significa em concessão automática de liberdade provisória, mormente pelo fato de que o réu não trouxe provas de estar inserido no grupo de risco”.
    10. A medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.0000.20.046446-9/000 foi indeferida pelo Desembargador Wanderley Paiva, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que afirmou:
    “Conheço da impetração, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade. 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais - fumus boni iuris e periculum in mora. 
    Pois bem. Conforme se infere da impetração, o paciente foi condenado pela suposta prática do delito de roubo majorado. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Na espécie, entendo ainda que as questões suscitadas na irresignação demandam um exame mais aprofundado dos autos, o que é inviável em juízo de cognição sumária, tendo em vista os estritos lindes deste átrio processual.
    Registre-se ainda que, a priori, inexiste incompatibilidade na imposição de regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, ante a fundamentada necessidade de manter a segregação preventiva do paciente, até porque, factível a expedição de guia de execução provisória. 
    Lado outro, tem-se que todo o sistema penitenciário do Estado de Minas Gerais está sendo devidamente monitorado pelas autoridades competentes, em razão da pandemia pelo coronavírus, sendo que casos suspeitos estão isolados e pessoas em situação de risco devidamente monitoradas e acompanhadas pelos profissionais, hipótese não aventada, in casu. Além disso, o paciente não comprovou qualquer suspeita de contaminação pelo CODIV-19, que necessitasse do relaxamento/ revogação de sua prisão preventiva. 
    Por fim, verifica-se que a sua prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos autos, nos termos do art. 312 do CPP. O Habeas Corpus é um remédio constitucional de tramitação rápida e célere, de modo que, quando do exame do mérito, possível a reanálise da pretensão do pleito de liberdade do paciente. 
    De resto, verifica-se que a liminar pleiteada, nos termos em que deduzida, confunde-se com a matéria de fundo, cuja resolução demanda análise pormenorizada dos autos e julgamento pelo órgão colegiado deste Sodalício. 
    Com tais considerações, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Oficie-se à Autoridade Coatora, solicitando informações, no prazo de 48 horas ou, justificadamente, no máximo em dez dias (art. 448, § único do RITJMG), bem como CAC e FAC dos pacientes. Findo o prazo, com ou sem informações, dê-se vista à douta Procuradoria -Geral de Justiça para manifestação (art. 449, RITJMG). 
    Ultimadas essas providências, seja o presente feito redistribuído na forma regimental”.
    11. Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 571.517, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ , salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (...) 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal”.
    12. Pelo entendimento consolidado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC n. 165.932, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 11.12.2018). 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da inviabilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, não se admitindo sequer modulação da custódia cautelar para se adequar ao regime inicial menos gravoso. Confiram-se os julgados a seguir:
    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. 
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. 
    II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário” (HC n. 138.122, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017).
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 
    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 
    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).
    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 
    1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 
    2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 
    3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 
    4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado” (HC n. 132.923, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.4.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    O magistrado de primeira instância fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Contraditoriamente, manteve a prisão preventiva do paciente, definindo, assim, a continuidade de sua condição em regime fechado.
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva de Patrik de Souza Muniz, mantida em regime fechado tendo sido a sentença que lhe foi imposta definida para ser cumprida em regime semiaberto.
    A revogação dá-se em razão do presente processo, pelo que não alcança outro acautelamento se por outro motivo estiver o paciente preso.
    Determino ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Poços de Caldas/MG examine a necessidade de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, definindo-as, se for o caso, e motivando-as.
    Oficie-se ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Poços de Caldas/MG e ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para, com urgência, terem ciência e adotarem as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora